Tribunal: TJMMG
Processo: 2000459-41.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000459-41.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VÍTIMAS OUVIDAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 222, §1º (constrangimento ilegal), por duas vezes, e no art. 223 (ameaça), por três vezes, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se a conduta do militar, que estava em trajes civis e durante o período de folga, caracterizou crime militar; (ii) saber se os elementos de convicção colhidos na fase investigatória, mas não confirmados em juízo, são suficientes para fundamentar a condenação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As declarações prestadas em juízo pelo apelante não deixam dúvidas de que ele, mesmo de folga e em trajes civis, deu ordem de parada para o condutor do veículo e identificou-se como policial militar durante a abordagem, razão pela qual a Justiça Militar é competente para processar e julgar o feito criminal. 4. As pessoas citadas como vítimas, ouvidas na fase inquisitorial, não foram encontradas para prestar declarações em juízo e nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação, inqueridas sob o crivo do contraditório, presenciaram as condutas imputadas ao militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal provida. Teses de julgamento: 1. “Militar de folga e em trajes civis que aborda cidadão, identificando-se como policial, age em razão da função, amoldando sua conduta na hipótese prevista no art. 9, inciso II, letra “c”, do CPM.” 2. “Com base no princípio constitucional da presunção de inocência, não é possível impor uma condenação penal lastreada em testemunhos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indiretos que não têm compatibilidade com outras provas produzidas em juízo.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Vagner Cauvila Abreu e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao apelo, para reformar a sentença primeva e absolver o apelante, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Sgt PM Vagner Cauvila Abreu, fazendo-o nos seguintes termos: No dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30, na de Pouso Alegre/MG, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a Alexandro Sacramento Bernardes, Elizabeth Santos Braz e a pessoa não identificada. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado constrangeu Alexandre Sacramento Bernardes, e a Elizabeth Santos Braz, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda. Noticiam os autos que o casal Alexandro Sacramento Bernardes e Elizabeth Santos Braz deslocava-se a bordo de seu veículo na cidade de Pouso Alegre, quando, próximo à rotatória de acesso à avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, perceberam que o condutor de outro veículo, posteriormente identificado como o denunciado, estava logo atrás e começou a buzinar insistentemente e sem motivo. Já em deslocamento pela avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, o denunciado voltou a buzinar na altura de um hipermercado, quando Alexandre reduziu a velocidade para passar por uma lombada, visto que Elizabeth estava grávida. Na sequência, quando chegaram no cruzamento da avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira com a rua Projetada, o veículo do denunciado emparelhou com o automóvel dos ofendidos, que visualizaram o denunciado apontar uma arma de fogo para eles enquanto gesticulava bastante, demonstrando nervosismo. Alexandro ficou assustado com a situação e convergiu à esquerda na rua Projetada. Contudo, o veículo do denunciado seguiu o veículo dos ofendidos. Em continuidade, ao parar o veículo em frente a sua casa, Alexandro foi abordado pelo denunciado, o qual ordenou que Alexandre encostasse na parede. O denunciado bradava que era policial militar, chegando a se identificar como Sargento Cauvila, além de questionar se o ofendido já havia tomado “tiro de ponto 40”, encostando o cano do armamento no rosto de Alexandro por diversas vezes. Naquele momento, foi possível constatar que o denunciado apresentava sintomas de embriaguez. Elizabeth tentou apanhar seu telefone para tirar uma fotografia da placa do veículo do denunciado, tratando-se de um GM Cruze, cor preta, placa ETE-9G75. Quando percebeu o intento de Elizabeth, o denunciado apontou a arma de fogo na direção da ofendida de modo a dissuadí-la. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após sair do local da abordagem do casal, o denunciado retornou à avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. Próximo à sede da 7º Cia Ind. do Corpo de Bombeiros Militares, ele se envolveu em um acidente de trânsito no qual discutiu e ameaçou outro condutor não identificado. Durante a discussão, o denunciado se identificou como militar e apontou a arma de fogo para o outro condutor. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3° Sgt PM Vágner Cauvila Abreu como incurso no art. 222 (constrangimento ilegal) §1º, por duas vezes, e no art. 223 (ameaça), por três vezes, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 30/05/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário). O réu foi citado em 27/07/2023 (Evento 14 – MANDCITACAO1– Processo Originário). No dia 27/10/2023, foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia: 1º TEN PM Patrick Domingues Santos, 1º SGT PM Tiago Henrique dos Santos, 3º SGT PM Luiz Henrique Caetano e 3º SGT BM Rogério dos Santos Constantino (Evento 36 – VÍDEO2, VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5 – Processo Originário). Considerando as diversas tentativas frustadas de localizar as vítimas, o Ministério Público desistiu da oitiva delas (Evento 97 – MANI1 – Processo Originário). Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa do Sgt PM Vagner Cauvila Abreu apresentou rol de testemunhas (Evento 104-MANI1 – Processo Originário). Em 11/07/2024, realizou-se audiência para inquirição da testemunha de defesa, Sandro Aragon Alves, bem como o interrogatório do acusado (Evento 120 – VIDEO2 e VIDEO3 – Processo Originário). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de ERF, CAC (lotação e naturalidade) das Justiças Militar e comum e FAC atualizados do acusado (Evento 120 - ATA1). Por sua vez, a defesa nada requereu (Evento 124-MANI1 – Processo Originário). As certidões atualizadas estão nos eventos 128, 129, 130, 131, 132 e 133 do Processo Originário. Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa do Sgt PM Vagner Cauvila Abreu apresentaram alegações finais escritas, respectivamente, no Evento 141 e Evento 144. No dia 03/09/2024, o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME (Auditoria da Justiça Militar Estadual) prolatou sentença, julgando procedente a acusação, para condenar o réu, nas iras do “art. 222, § 1º (constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo), por 2 vezes, em continuidade delitiva, cf. art. 80 do CPM, e do art. 223 (ameaça) por 3 vezes, sendo as 2 primeiras em concurso formal do art. 79-A, e essas e aquelas em concurso material do art. 79, todos esses dispositivos do CPM”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A pena definitiva e unificada foi estabelecida em 10 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto e concedido o benefício da suspensão condicional da pena, com período de prova de 2 (dois) anos (Evento 146 – SENT1– Processo Originário). Irresignada, a defesa do Sgt PM Vagner Cauvila Abreu interpôs recurso de apelação (Evento 155 – APELAÇÃO1– Processo Originário). Nas razões recursais (Evento 162 – RAZAPLA1 – Processo Originário), preliminarmente, o apelante suscitou a incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar o réu, sob o argumento de que o policial militar não estava de serviço nem agindo em razão da função pública no momento em que os fatos narrados na exordial acusatória aconteceram. Acrescentou que a prova oral colhida na fase de IPM, se não confirmada em juízo, não é suficiente para fundamentar a sentença condenatória. Por isso, requereu o reconhecimento da violação aos artigos 155 do CPP, 3º do CPPM e 439 do CPPM e, por conseguinte, a nulidade do processo e a anulação da condenação do réu. No mérito, a defesa alegou que não existe nos autos nenhuma prova material e testemunhal capaz de comprovar que o apelante cometeu os crimes dos artigos artigo 223 (ameaça) e 222 (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar. Sustentou que as vítimas não foram ouvidas em juízo e que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não presenciaram os fatos. Concluiu que a condenação está fundamentada em elementos de informação colhidos no Inquérito Policial Militar. Ao final, a defesa requereu a reforma da sentença, para absolver o apelante nos termos da alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal) ou, subsidiariamente, nos termos da alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação). O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação (Evento 165 – Processo Originário). Argumentou que a preliminar aventada pela defesa não deve ser acatada porque o próprio réu, ao ser interrogado, afirmou que se identificou para os ofendidos Alexandro e Elizabeth como policial militar, sob o pretexto de "trazer segurança a eles de quem ele era". Nesse sentido, o acusado se valeu da condição de policial militar para o cometimento dos delitos, circunstância apta a determinar a competência da Justiça Militar conforme art. 9º, II, “c” do Código Penal Militar e precedentes do STJ. Quanto ao mérito, o parquet consignou que a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao denunciado foram comprovadas de forma cristalina, especialmente pelas provas testemunhais, fotos, mídias e denúncias via 190 acostadas no bojo dos autos em apenso (Processo n. 2000339- 95.2023.9.13.0001), Evento 1, áudios/vídeos 8, 9, 10 e 11, convergindo à imputação fática descrita na peça de ingresso. Ademais, registrou que os depoimentos prestados em juízo são congruentes e harmônicos, ricos em detalhes e com descrição pormenorizada dos fatos e suas circunstâncias, o que lhes confere elevado grau de confiabilidade e sinceridade. Contudo, as vítimas não foram localizadas para prestar depoimento em juízo, o que pode ser fruto do trauma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e medo decorrentes do crime que sofreram, notadamente por se encontrar a ofendida grávida. Com esses argumentos, pugna o Ministério Público que seja negado provimento ao recurso interposto pelo 3º Sgt PM Vágner Cauvila Abreu, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença. A douta Procuradora de Justiça emitiu parecer, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente acerca da preliminar arguida pela defesa (evento 162 - fls. 04), tendo sido bem rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 165 - fls. 03), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra o apelante em suas teses absolutórias, já que ficou cabalmente evidenciado que, num primeiro momento, ele ameaçou Alexandro Sacramento Bernardes e Elizabeth Santos Braz quando emparelhou o seu automóvel com o carro do casal no cruzamento da Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira com a Rua Projetada, apontando uma arma de fogo para ambos (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 38 e VÍDEO11 dos autos n. 2000339-95.2023.9.13.0001); num segundo momento, constrangeu Alexandro defronte à casa deste, encostando-o na parede para uma indevida busca pessoal, enquanto direcionava o cano da sua arma de fogo para o rosto da aludida vítima e a questionava se já havia tomado um “tiro de ponto 40”(evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 52 dos autos n. 2000339-95.2023.9.13.0001); num terceiro momento, o acusado constrangeu Elizabeth ao impedi-la de fotografar a placa do veículo dele, também apontando para ela uma arma de fogo (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 74 dos autos n. 2000339-95.2023.9.13.0001); num quarto momento, discutiu com pessoa não identificada com quem se envolveu em acidente de trânsito nas proximidades da sede da 7ª Cia Ind. do Corpo de Bombeiros, da mesma forma a ameaçando com arma de fogo (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 90/92, ÁUDIO/VÍDEO8 e ÁUDIO/ VÍDEO10 dos autos n. 2000339-95.2023.9.13.0001). Assim sendo, as lúcidas considerações tecidas pelo sentenciante (evento 146), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 165 - fls. 04/11), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou insuficiência de provas para a condenação. Conclui-se, deste modo, que a sentença não merece reparo, já que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM VÁGNER CAUVILA ABREU nas sanções dos artigos 222, § 1º (por 2 vezes), e 223 (por 3 vezes), combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 222, §1º (constrangimento ilegal), por duas vezes, e no art. 223 (ameaça), por três vezes, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva e unificada de 10 meses e 24 dias de detenção, tendo o juízo sentenciante concedido o benefício da suspensão condicional da pena, com período de prova de 2 (dois) anos (Evento 146 – SENT1). Irresignada, a defesa recorreu da decisão arguindo, preliminarmente, que a Justiça Militar não é competente para julgar o feito, sob a alegação de que, no momento dos fatos, o réu não estava em serviço, não desempenhava qualquer função policial militar, não estava fardado e tampouco exercia suas atribuições de militar no contexto em que os acontecimentos se desenrolaram. Neste ponto, o apelante não tem razão. As declarações prestadas em juízo pelo Sgt PM Vagner Cauvila Abreu não deixam dúvidas de que ele deu ordem de parada para o condutor do veículo e se identificou como policial militar. Veja-se: [Perguntado se emparelhou o carro dele com outro veículo e apontou uma arma de fogo, enquanto gesticulava bastante] [...] em momento algum eu estava armado, tampouco poderia estar apontando arma de fogo; realmente eu emparelhei o meu carro com carro do casal, advertindo-os neste momento para encostar porque eu queria falar com ele sobre o risco de acidentes que estavam provocando ali na pista de rolamento [...] assim que o veículo deles pararam eu parei na retaguarda e eles desceram do veículo; eu também desci [...] e em momento algum utilizando da condição militar eu fiz abordagem [...] eu me identifiquei com policial militar até mesmo para trazer segurança pra eles de quem que eu era [...] (Evento 120 - VIDEO3) Neste sentido, nota-se que o apelante agiu em razão da função policial militar, amoldando sua conduta na hipótese prevista no art. 9, inciso II, letra “c”, do CPM. Saliente-se que o militar, quando depara com possíveis condutas ilícitas durante sua folga, pode acionar outros militares de serviço ou agir em razão da função pública que ocupa. No caso concreto, ficou evidente que o caso em tela se adequa à segunda opção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Corroborando com esse entendimento, colaciono, por oportuno, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA. AGRAVANTES COM ARMA DA CORPORAÇÃO E QUE SE ANUNCIAM COMO MILITARES. ART. 9°, II, "C", DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva. III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar" (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 656.342/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) (frisamos) Por tais razões, passo por essa preliminar. No tocante à preliminar de nulidade sob o argumento de que a prova oral colhida na fase de IPM, se não confirmada em juízo, não é suficiente para fundamentar a sentença condenatória, por ofensa ao art. 155 do CPP e aos arts. 3º e 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), entendo que a matéria se confunde com o mérito, motivo pelo qual passo a sua análise. Quanto ao mérito, a defesa sustenta que não existe nos autos nenhuma prova material ou testemunhal capaz de comprovar que o apelante cometeu os crimes dos arts. 223 (ameaça) e 222 (constrangimento ilegal) do CPM. Sustentou que as vítimas não foram ouvidas em juízo e que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não presenciaram os fatos. Concluiu que a condenação está fundamentada em elementos de informação colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM). Ao final, a defesa requereu a reforma da sentença recorrida, para que seja absolvido o apelante nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM (não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 constituir o fato infração penal). Subsidiariamente, requereu a absolvição do apelante nos termos da alínea “e” do art. 439 do mesmo diploma legal (não existir prova suficiente para a condenação). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, afirmando que as testemunhas, compromissadas e inquiridas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que receberam das vítimas relato idêntico ao que elas prestaram em sede de IPM. Acrescentou que a prova oral, portanto, corrobora e confirma a narrativa da vítima, sendo absolutamente válido o depoimento indireto quando em plena consonância com as demais provas dos autos. Analisando detidamente os autos do processo originário, nota-se o esforço que o Ministério Público empreendeu para que as supostas vítimas fossem ouvidas em juízo; todavia as pessoas que estavam no veículo abordado pelo militar no dia dos fatos não foram localizadas. Nenhuma das testemunhas de acusação, inquiridas em juízo sob o crivo do contraditório, presenciaram as condutas imputadas ao militar. Seguem excertos dos depoimentos: [Perguntado se teve contato com as vítimas] sim, muito rapidamente mas tive, só peguei as informações das características do militar que, em tese, teria ameaçado e aí eu já parti para o rastreamento; quem teve maior contato com as vítimas foi o sargento Caetano, que eu designei para fazer a ocorrência [...] [Perguntado se o casal relatou que o acusado praticou a conduta narrada na denúncia, os ameaçou no trânsito com a arma de fogo] falaram que ele foi abordado no trânsito e aí desviou para uma outra via lá e neste local ele foi abordado. [Perguntado se as vítimas relataram que o acusado apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica] as vítimas não chegaram a relatar isso; o COPOM que me passou posteriormente que poderia estar com sinais de embriaguez, porém eu não constatei isso por meio da ligação telefone que fiz com o militar [...] [Perguntado se o militar apresentou alguma justificativa para o comportamento dele] o que ele me relatou é que foi fechado no trânsito por este rapaz e aí ele abordou, teve uma abordagem de trânsito, talvez em razão da infração de trânsito... [Perguntado se quando fez contato telefônico com o réu ele estava com a voz enrolada, desconexa e apresentava sintomas, pela voz, de estar embriagado] não, estava normal [...] (Testemunha 1º Ten Patrick Domingues Santos - Evento 36 – VIDEO2) [Perguntado se presenciou os fatos narrados na denúncia] não senhor [...] [Perguntado se chegou a ter contato com o casal de vítimas] não senhor; [Perguntado se teve contato com o militar acusado] não senhor [...] (Testemunha Sargento Tiago Henrique dos Santos - Evento 36 – VIDEO3) [Perguntado se conversou com as vítimas a que a denúncia faz menção, um casal] sim senhor, eles relataram pra mim que foram abordados por um carro preto, uma pessoa calva com arma de fogo, a qual queria fazer uma abordagem a eles; contaram com detalhes que foram ameaçados, que a pessoa estava muito bêbada; eu fiz o relato e coloquei no registro. [Perguntado se foi diligenciado até a casa do militar] sim [...] o CPU nos acionou e falou vamos até a casa do militar para ver se era ele que estava envolvido nesse fato; só que não estava na casa dele não; a gente chamou, chamou, mas não conseguimos falar com ele não; o veículo estava lá dentro da garagem [...] [Perguntado se foi feito algum Boletim de Ocorrência sobre o acidente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 trânsito] não senhor, só foi registrado o boletim de ameaça da qual tinha vítimas; o acidente de trânsito não teve vítimas; a pessoa que poderia ser a vítima não quis providência e foi embora [...] (Testemunha Sargento Luiz Henrique Caetano - Evento 36 – VIDEO4) [...] Eu vi que tinha duas pessoas discutindo; eram dois homens, mas pela distância eu nem sabia que um dos envolvidos era militar [...] [Perguntado se visualizou algum deles portando arma de fogo] não, vi que um deles gesticulava muito em direção ao outro, mas não deu pra ver se portava arma de fogo... [Perguntado se sabe dizer que um dos dois que discutiam era militar acusado] não, não sei dizer [...] (Testemunha Sargento Rogério dos Santos Constantino - Evento 36 – VIDEO5) A testemunha de defesa, o policial militar reformado do Estado de São Paulo, 3º Sgt PM QPR Sandro Aragão Alves (Evento 120 – VIDEO2), também não presenciou os fatos que, em tese, constituem crimes. Porém, disse que conversou com o apelante alguns minutos antes do episódio e afirmou que não percebeu qualquer sinal de embriaguez. Portanto, a única testemunha que ouviu o relato das vítimas, descrevendo os fatos conforme consta na exordial acusatória, foi o militar responsável pela confecção do Boletim de Ocorrência. As demais testemunhas do processo não presenciaram os fatos e também não ouviram o relato completo dos reclamantes. Por outro lado, duas testemunhas afirmaram que conversaram com o acusado (uma antes e outra depois do fato) e ambas não perceberam sinais notórios de embriaguez, contrariando o que foi narrado pelo casal abordado pelo militar. Os demais elementos de informação carreados ao IPM (vídeos e áudios) não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que os fatos ocorrem conforme descrito na denúncia. Nesta esteira, urge destacar que, no sistema acusatório, a prova capaz de fundamentar uma condenação criminal deve ser constituída em juízo, em estrita obediência ao devido processo legal, norteado pelos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ressalte-se que o art. 297 do CPPM dispõe que o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Logo, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, não é possível impor uma condenação penal lastreada em testemunhos indiretos que não têm compatibilidade com outras provas produzidas em juízo. Em outras palavras, o órgão ministerial não logrou êxito em produzir outras provas em juízo compatíveis com os testemunhos indiretos, para robustecer o acervo probatório e comprovar as acusações insertas na denúncia, em observância ao art. 2961 do CPPM. 1 Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o “testemunho indireto - ainda que produzido em juízo - não é suficiente para sustentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). Certo é que para qualquer decreto condenatório não basta apenas a probabilidade. É necessária a certeza, a qual se extrai pelas provas carreadas aos autos, sobretudo a judicial, e esta não restou comprovada. A par disso, inexistindo elementos de prova judicializada da prática dos delitos de constrangimento ilegal e ameaça, necessária é a absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Nesse sentido, confira-se: [...] 2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. [...] 4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação. 5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.847.375/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.) [...] 2. Não obstante, consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial. 3. Ademais, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 4. Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam "ouvido dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (STJ - AgRg no HC n. 644.971/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021) CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - INSUFICIÊNCIA DA MERA RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA FASE DE INQUÉRIO - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. Comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de extorsão, em especial pela declaração da testemunha de acusação que confirmou com firmeza e convicção o depoimento da vítima em sede policial, inviável a absolvição. Não há de se falar em reconhecimento do princípio da insignificância, quando ausentes os dos requisitos. Incabível a condenação com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP. Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária para a condenação pelo crime de desobediência, outra solução não há senão a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (a dúvida favorece o acusado). Não demonstrada a intenção do acusado de adentrar ou permanecer clandestinamente na residência da vítima, tratando-se, na verdade, de entrada ocorrida em razão de fuga, necessária absolvição do acusado quanto ao crime de violação de domicílio. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.249462-3/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024) - Destaquei Pelo exposto, dou provimento ao presente apelo, para reformar a sentença primeva e absolver o Sgt PM Vagner Cauvila Abreu, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator